Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-93.2025.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800064-93.2025.8.14.9100

APELANTE: SIDIONEI PEREIRA E PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. injúria racial e ameaça. prova testemunhal e palavra da vítima. suficiência. condenação mantida. dosimetria da pena. circunstâncias judiciais fundamentadas em elementos inerentes ao tipo. inidoneidade. redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. substituição por pena restritiva de direitos. recurso conhecido e parcialmente provido.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês e 25 dias de detenção, em concurso material, pela prática dos crimes previstos no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 e art. 147,
caput
, do CPB.

2.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal.

ii. questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório produzido em juízo é suficiente para manter a condenação pelos crimes de injúria racial e ameaça; e (ii) saber se os fundamentos utilizados na sentença são idôneos para justificar a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a consequente exasperação da pena-base.

iii. razões de decidir

4. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos em juízo, enquanto a autoria restou comprovada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas presenciais.

5. A palavra da vítima, especialmente em delitos que atingem a honra subjetiva e a dignidade da pessoa humana, assume especial relevância, principalmente quando coesa e corroborada por outros elementos probatórios, como no caso em tela.
6. A condenação deve ser mantida, porquanto amparada em acervo probatório suficiente e submetido ao contraditório e à ampla defesa.

7. Na dosimetria, a culpabilidade não pode ser negativada com base na mera consciência da ilicitude da conduta, elemento inerente a qualquer crime doloso.

8. A conduta social não pode ser valorada negativamente com fundamento exclusivo em conflito pontual relacionado aos próprios fatos delituosos, assim, ausente prova de histórico social desabonador, o vetor deve ser considerado neutro.

9. As circunstâncias e os motivos do crime não extrapolam o conteúdo típico dos delitos de injúria racial e ameaça, sendo vedada a dupla valoração do mesmo fato para agravar a pena.

10. As consequências do crime, consistentes em temor, intranquilidade e abalo moral, constituem resultados naturais das infrações penais em exame, não havendo demonstração de dano excepcional apto a justificar a exasperação da pena-base.

11. A ausência de fundamentação concreta e individualizada para a negativação dos vetores do art. 59 do Código Penal impõe a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

iv. dispositivo e tese

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por prova testemunhal, é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de injúria racial e ameaça. 2. É indevida a exasperação da pena-base quando fundada em circunstâncias judiciais genéricas ou inerentes ao tipo penal, impondo-se a fixação da reprimenda no mínimo legal quando ausente qualquer circunstância negativa. 3. Afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e preenchidos os requisitos legais, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 28, II, 33, 44, 59, 69 e 147; Lei nº 7.716/1989, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 17/TJPA; TJPR, Apelação Criminal nº 0003487-97.2023.8.16.0115, 5ª Câmara Criminal, j. 08.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SIDIONEI PEREIRA E PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, Comarca de Almeirim/PA, que o condenou à pena de
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção,
em concurso material, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática das condutas tipificadas no
art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 e art. 147,
caput
, do Código Penal B
rasileiro
(crimes de injúria racial e ameaça).

Consta da denúncia que (ID 30195217):

“(...) no dia 06 de fevereiro de 2025, por volta das 16h, na Rua 97, em frente à residência do denunciado, no bairro Facel, Distrito de Monte Dourado, Município de Almeirim/PA, o denunciado SIDIONEI PEREIRA E PEREIRA, agindo de forma livre e consciente, dirigiu palavras ofensivas e discriminatórias à vítima Maria Célia Mendes Nunes, de forma reiterada e hostil, atingindo-a em sua honra subjetiva em razão de sua raça e cor.

No mesmo dia, horário e local, o denunciado, de forma livre e espontânea ameaçou a vítima por meio de palavras, causando-lhe mal injusto e grave.

Foi apurado nos autos, que na ocasião, durante desentendimento de vizinhança, o denunciado proferiu as seguintes expressões contra a vítima (ID. 137300121): “
DESCE AÍ! DESCE AÍ QUE VOU CORTAR TEU PESCOÇO, SUA PRETA DO CARALHO”
(p. 4),
“VEM CÁ, SUA PRETA. QUERO VER SE EU NÃO CORTO SEU PESCOÇO”
(p. 8).\

Além disto, o denunciado pegou uma arma branca "terçado" e asseverou:
"QUERO VER QUEM VAI ME ENCARAR AGORA, VOU CORTAR UM (...) SE EU NÃO FOR PRO CEMITÉRIO, VOU PRESO HOJE" “ESSA PROFESSORINHA DE MERDA! PRETA SAFADA, TUA RAÇA É DESGRAÇADA!” “NEGRA NOJENTA, TUA COR FEDE!” “VOU TE PEGAR DE JEITO, TU VAI VER QUEM EU SOU!”
(p. 8 e 26).

O policial João Batista (ID. 137300121, p. 18) destacou que estava de plantão no dia e que, ao diligenciar na casa do denunciado, este estava embriagado e começou a se alterar com os policiais, dizendo que não tinha medo; razão pela qual precisaram utilizar "espargidor" no denunciado. Acresce a referida testemunha que os vizinhos relataram que o denunciado estava ameaçando a todos com o "terçado".

Acerca dos fatos, o denunciado alega não se recordar das falas, tendo
confessado que estava bêbado
. Acrescentou o denunciado que policiais militares foram em sua casa para lhe interrogar e, por ter se alterado com os PMs, estes precisaram utilizar spray de pimenta para lhe conter (ID. 137300121, p. 14).

Tais ofensas não apenas visaram injuriar a vítima de forma racista, mas também incluíram ameaça direta à sua integridade física, o que fez com que a Sra. Maria Célia se sentisse intimidada e temerosa, temendo represálias e agressões futuras, conforme relatado em seu depoimento e registrado no boletim de ocorrência.

Diante disto, vê-se que a autoria e materialidade do delito se encontram cabalmente provadas, em especial, pelo termo de declaração da vítima e boletim de ocorrência (ID. 137300121). Desta forma, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente praticou
os crimes de injúria racial e ameaça (Art. 2º-A da Lei 7716/1989 e 147 do CP, na forma do art. 69 do CP)
.”

Nas
razões recursais
(ID 30195217), a defesa pugna pela
absolvição

por insuficiência de provas
produzidas sob o devido processo legal
,
nos termos do art. 386, inc. I, V e VII, do CPPB, sob argumento de que, apesar de haver depoimento de testemunha, da vítima e de informantes, todos sob o crivo do contraditório, os elementos probatórios restaram frágeis, não logrando êxito o magistrado
a quo
em “buscar a verdade real”, pois, supostamente, teria se concentrado nas informações da denúncia e em elementos do inquérito policial.

Subsidiariamente, pede a
redução da pena-base
do apelante ao
mínimo legal
, por entender que houve
erro in judicando
.

Em
contrarrazões
(ID 30195219), o Ministério Público requer o improvimento do recurso de apelação interposto.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame
, manifesta-se
“pelo CONHECIMENTO do apelo, mas, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO, apenas no sentido de ser redimensionada a pena-base do apelante, a fim de que os vetores culpabilidade e conduta social sejam considerados neutros, mantendo-se a valoração negativa dos vetores antecedentes, circunstâncias do crime, motivos do crime e consequências do crime, e, consequentemente, fixando a reprimenda em patamar superior ao mínimo legal.”
(Textual) (ID 30696448)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da absolvição por insuficiência de provas

A defesa alega que o
arcabouço probatório é insuficientemente seguro para manter a condenação
, pois alega não haver provas firmes capazes de atribuir a autoria ao apelante, porquanto as declarações da vítima, testemunha e informantes, revelam-se frágeis, não logrando êxito o magistrado
a quo
em “buscar a verdade real” pois, supostamente, teria se concentrado nas informações da denúncia e em elementos do inquérito policial.

Não assiste razão à defesa.

A
materialidade
restou sobejamente comprovada pelos depoimentos da vítima, corroborado pelos elementos de informação colhidos em sede judicial, notadamente pelo
Boletim de Ocorrência nº 00144/2025.100017-4
(ID 30195157, pág. 04).

A
autoria,
por sua vez, está igualmente demonstrada pelas
declarações da vítima
, bem como pelos
depoimentos testemunhais
, conforme destacou o juízo de piso em seu édito condenatório.

Da análise acurada dos autos, denoto que a condenação do réu fundamentou-se em substrato probatório suficiente, não se tratando de hipótese de palavra isolada da ofendida, mas de narrativa reforçada por demais elementos dos autos, senão vejamos:

A ofendida
Maria Célia Mendes Nunes
relatou em juízo que (mídia ID 30195205):

“(...) teve uma confusão na rua; Que estava só ouvindo um barulho, uma fala muito alta; Que não estava associando que pudesse ser alguém com um terçado na rua ameaçando as crianças e os jovens que estavam lá com o meu filho; Que estavam jogando; Que aquilo foi só aumentando; Que com o tempo, o Sidionei foi lá para casa dele; Que não estava ouvindo direito nessa parte; Que estava ouvindo só o barulho de vozes;
Que só escutava algo sobre vagabundo
; Que ouvia o riscado do terçado no chão; Que a parte do asfalto ela só ouviu, não olhou;
Que Sidionei entrou para casa dele e nesse momento ele falava algumas coisas
;
Que ele já vinha provocando os meninos e falou isso para chamar minha atenção
; Que entrou no quarto e olhou na janela e percebeu que era com ela; Que ele estava chamando seu nome;
Que ele dizia ‘aí, vizinha vagabunda’
;
Que ele ficava falando palavras que ficavam sempre me atingindo
;
Que falou para seu marido que Sidionei estaria lhe provocando e chamando seu nome
; Que quando pegou em celular viu que seu filho estava ligando; Que atendeu e
seu filho disse que Sidionei estaria provocando
,
xingando ela e falando um monte de ‘nome’
.
Que ele veio aqui na rua e estava ameaçando a gente com um terçado; Que ele estava falando isso perto de seu filho para chegar até ela
; Que foi até a frente de sua casa;
Que ele já tinha chamado seu nome na hora que ele havia entrado na parte externa de sua casa; Que quando ele viu ela, ele se transformou e disse ‘ sua preta do caralho’, ‘vou cortar teu pescoço’, ‘tira essa câmera daí’
; Que antes dele morar já havia morado umas 5 pessoas; Que nunca teve problema com vizinho; Que ele já perturba há muitos anos;
Que ele começou a xingar por causa da câmera e que não sabia; Que a câmera não afeta em nada
[...];
Que a câmera não pega na casa dele; Que ele falou ‘desce daí sua preta do caralho, vou cortar teu pescoço’; Que foi maior confusão; Que ele estava me agredindo; Que ele sempre falou isso; Que já é costume ele lhe ofender em razão de sua profissão e da cor de sua pele
”.
grifei

Por sua vez, a testemunha
João Victor da Silva França,
amigo do filho da vítima, também em juízo relatou que (mídia ID 30195207):

“Que presenciou os fatos; Que estavam lá na frente; Que Sidionei apareceu na rua com um facão na rua; Que não tinham reparado muito; Que ligaram para Célia para avisar que Sidionei estava ameaçando eles; Que quando ela chegou
lá ele começou a falar muitas coisas para ela; Que falou que ela era preta; Que ele ia cortar ela; Que Sidionei falou que ia matar Maria Célia; Que ele não tinha medo de ninguém de lá; Que isso foi em um tom para humilhá-la”.

Outrossim, o filho da vítima,
Jorge Vinicius Mendes Nunes
, declarou na audiência de instrução e julgamento que:

“Que isso foi por volta das 21h 22h; Que Sidionei estava sob efeito de bebida alcoólica; Que ele já saiu da casa dele com o terçado; Que estava na casa de seus amigos, lá na frente conversando e ele saiu com o terçado na mão; Que de início não ligou muito; Que depois ele voltou balançando o terçado e batendo com ele na porta da garagem; Que começou a ameaçar todo mundo; Que começou a ameaçar sua mãe; Que começou a chamar sua mãe de ‘macaca, preta e que iria cortar o pescoço dela; Que Sidionei foi na frente da casa de sua mãe”.

No mesmo sentido, foi a fala do informante
Jorge de Souza Nunes
, marido da vítima, que declarou em juízo o seguinte (ID 30195207):

“Que presenciou os fatos; Que Sidionei tentava constranger sua esposa, chamando ela de preta; Que Sidionei falava que ia cortar o pescoço dela; Que já tinha acontecido outros dias; Que chamaram ele na delegacia para ver se ele parava de falar esses tipos de constrangimentos; Que já tinha tentado conversar com Sidionei para ver se ele parava com isso; Que na hora que foi para rua não viu se Sidionei estava com a arma branca; Que Sidionei estava na frente de sua casa”.

Por fim, em
seu interrogatório
,
o apelante Sidionei Pereira alegou que sequer se recorda dos fatos por estar sob efeito de bebida alcóolica.

Sendo assim, necessário salientar que é pacífico o entendimento de que,
em crimes que tutelam a dignidade da pessoa humana e a honra, tais como a injúria racial e a ameaça, a palavra da vítima
, quando
firme,

coerente e harmonizada
com os demais elementos constantes do processo, como se verifica na presente hipótese, reveste-se de especial valor probatório, de forma que a referida prova é suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA RACIAL
(ARTIGO 2º-A DA LEI 7.716/89) E
AMEAÇA
(ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

QUANTO AO DELITO DE INJÚRIA RACIAL
(FATO 01) – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS –
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
- RÉU QUE
OFENDEU A HONRA
SUBJETIVA DE DO OFENDIDO,
UTILIZANDO ELEMENTOS RELATIVOS A SUA COR PARA MENOSPREZA-LO
-
O SIMPLES FATO DE A OFENSA TER OCORRIDO NO CONTEXTO DE “DISCUSSÃO” NÃO AFASTA O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO
.

2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA
(FATO 02) –
IMPOSSIBILIDADE
–
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA
S -
PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ELEVADO VALOR PROBATÓRIO EM DELITOS COMETIDOS GERALMENTE NA CLANDESTINIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITEM CONCLUIR QUE O RECORRENTE FOI AUTOR DO CRIME – OFENDIDO QUE
PRECISOU CHAMAR A POLÍCIA EM RAZÃO DOS FATOS
.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5ª Câmara Criminal - 0003487-97.2023.8.16.0115 - Matelândia – Rel.: DESEMBARGADOR MARCUS VINICIUS DE LACERDA COSTA – J. 08.05.2025)”
destaquei

Portanto, a alegação de insuficiência probatória revela-se frágil ante a clareza das declarações colhidas sob o crivo do contraditório, inclusive, com a
oitiva do próprio recorrente, que não conseguiu infirmar de maneira convincente os elementos probatórios apontados na sentença
, limitando-se a alegar não ter consciência dos fatos.

Dessa forma, concluo que o acervo de provas reunido nos autos evidencia, de forma clara e segura, a autoria do delito por parte do recorrente, sendo as teses defensivas meramente genéricas e desprovidas de amparo nas provas efetivamente colhidas durante a instrução processual.

Em verdade, o apelante ameaçou a ofendida, incutindo-lhe fundado temor, tanto que a vítima decidiu por registrar Boletim de Ocorrência, incorrendo, assim, no crime de ameaça, bem como cometeu injúria racial em face da ofendida, subjugando-a em razão de sua cor.

Assim, ausentes elementos aptos a reformar a sentença condenatória, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos em que foi prolatada.

2.
Da dosimetria da pena. Fixação da pena-base de ambos os delitos no patamar mínimo legal

Subsidiariamente a defesa requer que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal ante a negativação inidônea das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, o que, a seu ver, caracteriza
bis in idem
.

Entendo que a pretensão recursal merece prosperar, em parte
.

Inicialmente, destaco que o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena-base,
deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato
, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no
art. 59

do CPB
, a fim de aplicar uma reprimenda justa, fundamentada e proporcional, que seja necessária e suficiente para a reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Assim versa a sentença, na parte que interessa (ID 30195203):

“
IV. DOSIMETRIA DA PENA

A) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor (Art. 2º-A da Lei nº 7.716/1989):

A pena cominada para este delito é de reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Pena-Base:

*
a. Culpabilidade: A culpabilidade do réu é elevada. Agiu com plena consciência da ilicitude de sua conduta, proferindo ofensas de cunho racista e ameaças graves, mesmo que sob efeito de álcool. Tal condição, como já mencionado, não exclui a culpabilidade por ter sido voluntária.

* b. Antecedentes: Conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o réu possui um procedimento em andamento (o presente inquérito policial). No entanto, não há condenação transitada em julgado que configure maus antecedentes. Portanto, neutros.

* c. Conduta Social: Não há elementos suficientes nos autos para aferir a conduta social do réu, salvo a briga com a vizinha sobre som alto e câmeras, o que sugere um comportamento social desajustado. Circunstância negativa.

* d. Circunstâncias do crime: O crime foi cometido em frente à residência da vítima, em meio a gritos e com o uso de uma arma branca (terçado), o que ampliou o temor e a exposição da vítima. Circunstância negativa.

* e.
Motivos do crime
:
Os motivos são torpes e vis, decorrentes de desavenças de vizinhança relacionadas a som alto e câmeras de segurança, e escalaram para ofensas racistas e ameaças, o que demonstra intolerância e desprezo pela dignidade da vítima. Circunstância negativa.

*
f. Consequências do crime: As consequências são graves. A vítima sentiu-se "bastante nervosa", "intimada e temerosa, temendo represálias e agressões futuras". A reiteração das ofensas e ameaças, incluindo o uso de termos degradantes, causou abalo psicológico e moral. Circunstância negativa.

* g. Comportamento da vítima: O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime. A vítima apenas se dirigiu à frente de sua casa após ser mencionada de forma agressiva pelo réu.

Considerando as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime, motivos do crime, consequências do crime), que são cinco, aumento a pena-base em 1/6 da pena mínima para cada uma.

Pena mínima: 2 anos de reclusão. 1/6 de 2 anos é 4 meses.

Aumento: 5 x 4 meses = 20 meses = 1 ano e 8 meses.

Pena-base provisória: 2 anos + 1 ano e 8 meses = 3 anos e 8 meses de reclusão.

Pena Intermediária: Não foram identificadas atenuantes ou agravantes na fase intermediária que não as já consideradas no tipo penal ou nas circunstâncias judiciais. MANTENHO a pena-base.

Pena Final para Injúria Preconceituosa: 3 anos e 8 meses de reclusão.

B) Ameaça (Art. 147 do Código Penal):

A pena cominada para este delito é de detenção, de um a seis meses, ou multa.

Pena-Base:

*
a. Culpabilidade: A culpabilidade é elevada, pois o réu agiu de forma consciente e deliberada ao ameaçar a vítima e as testemunhas com um terçado, mesmo em estado de embriaguez voluntária.

* b. Antecedentes: Neutros, conforme análise anterior.

* c. Conduta Social: Negativa, conforme análise anterior.

* d. Circunstâncias do crime: As ameaças foram proferidas com o uso de uma arma branca (terçado) e de

forma generalizada, aumentando o poder de intimidação e o temor das vítimas. Circunstância negativa.

* e. Motivos do crime: Os motivos são fúteis, decorrentes de desavenças de vizinhança, o que é desprezível. Circunstância negativa.

*
f. Consequências do crime: As ameaças causaram grande temor e intranquilidade na vítima e nas testemunhas, que inclusive acionaram a polícia por conta da gravidade da situação. Circunstância negativa.

* g. Comportamento da vítima: O comportamento da vítima não contribuiu para o crime.

Considerando as circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime, motivos do crime, consequências do crime), que são cinco, aumento a pena-base em 1/6 da pena mínima para cada uma.

Pena mínima: 1 mês de detenção. 1/6 de 1 mês é aproximadamente 5 dias.

Aumento: 5 x 5 dias = 25 dias.

Pena-base provisória: 1 mês + 25 dias = 1 mês e 25 dias de detenção.

Pena Intermediária: Não foram identificadas atenuantes ou agravantes na fase intermediária que não as já consideradas.

Pena Final para Ameaça: 1 mês e 25 dias de detenção.

C) Concurso Material de Crimes:

Nos termos do Art. 69 do Código Penal, as penas devem ser somadas.

Pena total: 3 anos e 8 meses de reclusão (injúria racial) + 1 mês e 25 dias de detenção (ameaça).

V. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena de reclusão aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do Art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, convertida em prisão domiciliar.

Para a pena de detenção, o regime será o ABERTO, conforme Art. 33, § 1º, alínea "c", do Código Penal.

VI. SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Não estão preenchidos os requisitos do Art. 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando as circunstâncias judiciais negativas.”

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do apelante em
03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão

em relação ao
crime de injúria preconceituosa em razão de cor
, e
01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção em relação ao crime de ameaça
, por considerar desfavoráveis a
culpabilidade
,
conduta social
,
circunstâncias do crime
,
motivos e

consequências do crime
.

Todavia, não ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para os vetores, o que incorre em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal"
.

Ressalte-se, por outro lado, ser
lícito ao magistrado
, no exercício de sua função jurisdicional,
estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do CPB
, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de
discricionariedade
e envolve questões de
cunho subjetivo
, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador, somado aos ditames legais e entendimentos recentes dos Tribunais Superiores.

Entretanto, na espécie, o vetor
culpabilidade

de ambos os delitos não foi corretamente valorada
, considerando que os fundamentos utilizados são inerentes aos próprios tipos penais, sem demonstração de maior reprovabilidade concreta das condutas. Isso porque, a mera consciência da ilicitude e, ainda sim, escolher cometer o delito, não é fundamento apto a ensejar a exasperação da circunstância judicial, razão pela qual
deve ser neutralizada
.

Quanto à
conduta social
,
em que pese o magistrado
a quo
ter reconhecido a ausência de elementos suficientes nos autos para aferi-la, destacou a desavença entre o apelante e a ofendida, presumindo comportamento desajustado em vizinhança, e assim negativou tal circunstância, o que revela verdadeiro dissenso entre a fundamentação e decisão adotada.

Ora, é consabido que o referido vetor trata sobre o papel do agente em sua família, trabalho ou comunidade, sendo equivocado a utilização de um caso isolado ligado ao próprio fato, bem como ausente provas de histórico de condutas sociais reprováveis, para se considerar desfavorável a conduta social,
razão pela qual deve ser neutralizada
.

Outrossim, referente às
circunstâncias do crime
,
o juízo primevo valorou de forma desfavorável para ambos os crimes destacando que o crime foi cometido com uso de arma branca, que ampliou o temor e a exposição da vítima; contudo, não é possível verificar elemento concreto que extrapole o próprio tipo penal, porquanto, a ameaça empregada, o uso de arma branca, a exposição da vítima e a intimidação intensa, são particularidades que são reprovadas pelos próprios tipos penais, não sendo fundamentos adequados para negativação das circunstancias do crime.

Da mesma forma, verifico a incorreta negativação dos
motivos do crime
,
considerando que a futilidade e torpeza dos crimes são inerentes à dinâmica típica dos delitos, sendo que a mera desavença de vizinhança e desprezo pela dignidade da vítima não são motivos excepcionais, pois se assim fosse, quase todo os casos semelhantes teriam pena-base exasperada, o que viola a lógica apresentada pelo art. 59 do CPB.

Por fim, acerca das
consequências do delito
, o juízo de origem faz referência a temor, intranquilidade e nervosismo causados à vítima, afirmando que ocorreu abalo moral e presumindo abalo psicológico. Contudo, não se sustenta a fundamentação, pois os referidos danos constituem resultado natural e esperado dos crimes de ameaça e injúria racial, não representando, por si sós, dano excepcional apto a justificar exasperação da pena-base.

Portanto, a ausência de demonstração de prejuízo concreto, com fundamento em mera presunção de dano, não autoriza a negativação do vetor das consequências do crime, considerando que, no caso concreto, não há comprovação do abalo psicológico, em razão da inexistência de laudo psicológico, tratamento, afastamento laboral ou dano excepcional coligidos aos autos.

Desta feita, verifico que a mensuração inicial realizada pelo juiz monocrático merece ser reformada, pois estabelecida sem observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dessa forma,
PASSO AO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DAS PENAS
:

Quanto à
primeira fase
, não havendo a presença circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, entendo como necessária e suficiente a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
qual seja,
02 (dois) anos

de reclusão
(art. 2-A, Lei nº 7.716/89) e
01 (um) mês de detenção
(art. 147,
caput
, do CPB).

Na
segunda fase
, o douto juízo
a quo
escorreitamente não vislumbrou atenuantes ou agravantes a serem aplicadas, razão pela qual mantenho as penas intermediárias em
02 (dois) anos

de reclusão
(art. 2-A, Lei nº 7.716/89) e
01 (um) mês de detenção
(art. 147,
caput
, do CPB).

Na
terceira fase
,
igualmente não incidem causas de aumento ou diminuição, restando a
reprimenda corporal definitiva
em
02 (dois) anos

de reclusão
(para o crime de injúria racial, previsto no art. 2-A, Lei nº 7.716/89) e
01 (um) mês de detenção
(para o crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do CPB), em concurso material, nos termos do art. 69 do CPB.

Considerando o
quantum
obtido, resta como regime inicial de cumprimento da pena o regime
ABERTO
, em observância aos critérios previstos no art. 33, § 2º, “c” c/c § 3º, do CPB.

Dessa forma, atenta ao disposto no art. 44, incs. I, II e III, do CPB,
substituo a pena privativa de liberdade
imposta em sentença – a qual foi determinada em razão das circunstâncias judiciais negativas, que foram afastadas nessa Superior Instância – pela pena restritiva de direito de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO MESMO TEMPO DA PENA FIXADA RETRO
, nos termos a serem determinados pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória em sua dosimetria, para
redimensionar a reprimenda corporal definitiva
para o
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão, em relação ao crime de injúria racial
(art. 2-A, Lei nº 7.716/89), e
01 (um) mês de detenção, em relação ao crime de ameaça (art. 147,
caput
, do CPB)
, em concurso material, a ser cumprido em
regime aberto
,
com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos
, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/02/2026